Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-78.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013676-78.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES PEDROSO - CPF: 024.515.891-08 (RECORRENTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), LARISSA FELIX MARINHO LOPES MARTINS - CPF: 063.709.761-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Julgo prejudicado o recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o voto do Segundo Vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO – AFASTAMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR 85560/2016- LOCAÇÃO DE VEÍCULO- ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CORREÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL CONTRATADO – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE HOUVE CORREÇÃO DOS VALORES CONFORME PACTUADO – INEXISTENCIA DE MONTANTE PENDENTE DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA

– CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PRETENSÃO DO AUTOR EM RECEBER VALORES REFERENTES À APLICAÇÃO DE REAJUSTE – PERÍODO DE 2015 A 2022 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Trata-se de ação de cobrança em que o demandante alega ter firmado contrato de locação de veículo com a reclamada pelo qual não recebeu os valores com os reajustes anuais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

No caso em julgamento há divergência das partes no que se refere aos reajustes aplicados e o valor devido em cada ano
.

Longo período em que se pretende aplicação dos reajustes, sem se adentrar na questão da prescrição de parte deles, demandaria a realização de cálculos ano a ano com verificação dos valores pagos e eventual diferença devida.

De acordo com o
Enunciado 54 do Fonaje
:

“
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é
aferida pelo objeto da prova
e não em face do direito material.
”

No mesmo sentido é o
Enunciado 94 do Fonaje
:

“
É cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada,
exceto quando exigir perícia contábil
(nova redação –
XXX FONAJE
– São Paulo/SP).
”

Nessa esteira, após detida análise dos autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da causa, por necessidade de perícia contábil.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto, de ofício, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais e JULGO
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Isso porque eventual necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado para apreciar a causa, entendimento esse firmado no julgamento do IRDR 85560/2016.

Porém, não é o caso dos autos, vez que na hipótese desnecessária a realização da prova pericial.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais, adoto como razão de decidir, vejamos:

“Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança proposta por ALEXANDRE MENDES PEDROSO em face de TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A, por meio da qual pretende o requerente receber valor residual de contrato de locação veicular, decorrente da omissão da empresa demandada em proceder o pagamento da atualização monetária do aluguel no período compreendido de 2016 a 2021.

Preliminares

De início, rejeito a preliminar de incompetência territorial. Isto porque, embora não se desconheça a cláusula de eleição de foro constate nos contratos de locação, tais instrumentos apontam como endereço da requerida a cidade de Cuiabá e como local da contratação o Município de Tangará da Serra.

Dessa forma, considerando-se a hipossuficiência do promovente e o fato de que a ré exerce suas atividades comerciais nesta Comarca, não verifico que seja o caso de incompetência territorial, devendo a cláusula de eleição de foro, in casu ̧ ser relativizada.

Outrossim, a respeito da concessão da justiça gratuita, o Código de Processo Civil estabelece que tal benesse será concedida mediante simples declaração da pessoa natural e será presumida verdadeira (Art. 99, §3o do CPC). Essa presunção será afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, deixo de acolher a preliminar.

Por se confundir com o mérito, a preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de mérito (prescrição) serão com ele apreciadas.

Mérito

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE).

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7o da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT.

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a apresentação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos no direito do autor (art. 373, II, CPC).

Da análise dos elementos que permeiam o caso, tenho por incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes, consistente em aluguel veicular. Incontroversa, também, a previsão contratual de que os valores seriam reajustados anualmente pelo INPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a respeito do valor inicialmente pactuado e sobre o cumprimento da obrigação de atualizar anualmente o aluguel. Além disso, é alvo de debate a incidência de atualização no contrato firmado em 2021.

De início, quanto ao valor do aluguel previsto no primeiro contrato, firmado em 2015, o documento acostado sob Id. 108198711 comprova que era a importância de R$1.039,56 (mil e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Além disso, a requerida demonstra, por meio dos extratos financeiros anexados à contestação, que anualmente houve o reajuste do valor da locação de acordo com os índices do INPC.

Neste ponto, imperiosa a menção que os cálculos anexados à impugnação estão equivocados, pois considera a incidência da correção mês a mês, a partir do primeiro mês do ano anterior, enquanto o correto, de acordo com a forma pactuada, era acrescer a porcentagem do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior sobre o valor do aluguel a partir janeiro de cada ano, o que foi feito pela requerida.

Quanto ao contrato firmado em 2021, em se tratando de negócio jurídico diverso, com objeto diferente (novo carro), não há que se falar em incidência de atualização monetária. O valor ali previsto corresponde ao pactuado pelas partes no momento da contratação e nada tem a ver com o contrato anterior.

Dessa forma, não verifico que existam valores pendentes de pagamento, o que leva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Dispositivo

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Ângelo Judai Junior

Juiz de Direito”

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a parte recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas em razão do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Isso porque eventual necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado para apreciar a causa, entendimento esse firmado no julgamento do IRDR 85560/2016.

Porém, não é o caso dos autos, vez que na hipótese desnecessária a realização da prova pericial.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais, adoto como razão de decidir, vejamos:

“Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança proposta por ALEXANDRE MENDES PEDROSO em face de TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A, por meio da qual pretende o requerente receber valor residual de contrato de locação veicular, decorrente da omissão da empresa demandada em proceder o pagamento da atualização monetária do aluguel no período compreendido de 2016 a 2021.

Preliminares

De início, rejeito a preliminar de incompetência territorial. Isto porque, embora não se desconheça a cláusula de eleição de foro constate nos contratos de locação, tais instrumentos apontam como endereço da requerida a cidade de Cuiabá e como local da contratação o Município de Tangará da Serra.

Dessa forma, considerando-se a hipossuficiência do promovente e o fato de que a ré exerce suas atividades comerciais nesta Comarca, não verifico que seja o caso de incompetência territorial, devendo a cláusula de eleição de foro, in casu ̧ ser relativizada.

Outrossim, a respeito da concessão da justiça gratuita, o Código de Processo Civil estabelece que tal benesse será concedida mediante simples declaração da pessoa natural e será presumida verdadeira (Art. 99, §3o do CPC). Essa presunção será afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, deixo de acolher a preliminar.

Por se confundir com o mérito, a preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de mérito (prescrição) serão com ele apreciadas.

Mérito

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE).

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7o da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT.

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a apresentação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos no direito do autor (art. 373, II, CPC).

Da análise dos elementos que permeiam o caso, tenho por incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes, consistente em aluguel veicular. Incontroversa, também, a previsão contratual de que os valores seriam reajustados anualmente pelo INPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a respeito do valor inicialmente pactuado e sobre o cumprimento da obrigação de atualizar anualmente o aluguel. Além disso, é alvo de debate a incidência de atualização no contrato firmado em 2021.

De início, quanto ao valor do aluguel previsto no primeiro contrato, firmado em 2015, o documento acostado sob Id. 108198711 comprova que era a importância de R$1.039,56 (mil e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Além disso, a requerida demonstra, por meio dos extratos financeiros anexados à contestação, que anualmente houve o reajuste do valor da locação de acordo com os índices do INPC.

Neste ponto, imperiosa a menção que os cálculos anexados à impugnação estão equivocados, pois considera a incidência da correção mês a mês, a partir do primeiro mês do ano anterior, enquanto o correto, de acordo com a forma pactuada, era acrescer a porcentagem do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior sobre o valor do aluguel a partir janeiro de cada ano, o que foi feito pela requerida.

Quanto ao contrato firmado em 2021, em se tratando de negócio jurídico diverso, com objeto diferente (novo carro), não há que se falar em incidência de atualização monetária. O valor ali previsto corresponde ao pactuado pelas partes no momento da contratação e nada tem a ver com o contrato anterior.

Dessa forma, não verifico que existam valores pendentes de pagamento, o que leva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Dispositivo

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Ângelo Judai Junior

Juiz de Direito”

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a parte recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas em razão do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024